Tribunal: TJMT
Processo: 1018790-50.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018790-50.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO - CPF: 021.841.411-00 (APELANTE), SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO - CPF: 021.841.411-00 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO MALTESO - CPF: 252.467.719-20 (APELANTE), ANIZIO FERREIRA FILHO - CPF: 240.432.731-34 (APELANTE), ECO AMBIENTAL INDUSTRIA, COMERCIO E RECICLAGEM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 08.074.776/0001-68 (APELADO), BRUNO FRANCA FERREIRA - CPF: 003.071.471-00 (ADVOGADO), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E AMBIENTAIS - IMPROCEDÊNCIA - DANOS AMBIENTAIS – EMPRESA – ATIVIDADES DE RECICLAGEM DE LIXO – AÇÃO DE CUNHO COLETIVO AJUIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – MAIOR AGRANGÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA NO LOCAL PRÓXIMO AO LIXÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Se a questão dos danos ambientais está sendo devidamente discutida no Juízo competente (Vara Especializada do Meio Ambiente) através de ação coletiva ajuizada pelo Ministério Público Estadual, carecem os autores de ação individual de interesses, diante da maior abrangência da ação coletiva.

Não obstante a ação coletiva, não há que se falar em danos morais e materiais se inexiste nos autos comprovação que de fato os autores residem próximo ao local da reciclagem do lixo.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SEBASTIÃO DA SILVA GREGÓRIO E OUTROS
(
ID nº 42459635
) em face da sentença que
julgou improcedentes
a Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Ambientais c/c Pedido de Tutela de Urgência
nº 1018790-50.2016.8.11.0041-,
ajuizada contra
ECO AMBIENTAL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E RECICLAGEM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
, ora apelada, que objetivava danos morais e materiais decorrentes de suposto danos ambientais das atividades de reciclagem exercidas pela empresa requerida.

Pela sucumbência, o embargante foi condenado nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC/15, com observância no artigo 98, § 3º do mesmo Codex.

Em suma, aduzem os apelantes que fazem jus aos danos materiais e morais, sob o argumento de que tiveram suas áreas contaminadas por materiais recicláveis, prejudicando a sua agricultura e seu plantio.

Alegam que nenhum negociador compraria crias, como galinhas, porcos e outros de uma área poluída, sem contar os gastos com medicação dos animais.

Asseveram ainda que o Juiz de primeiro grau deveria sobrestar a presente ação até julgamento de uma ação coletiva ajuizada pelo Ministério Público sobre a mesma área.

No mais, teceu algumas considerações sobre posse e propriedade, questões alheias ao procedimento indenizatório.

Conforme ID nº 43043962, decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Analisando detidamente os autos, denota-se que os autores
SEBASTIÃO DA SILVA GREGÓRIO, JOSÉ ANTÔNIO MALTESO
e
ANÍZIO FERREIRA FILHO
ajuizaram a presente
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Ambientais com Pedido de Tutela de Urgência
contra
ECO AMBIENTAL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E RECICLAGEM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME
, alegando em síntese que a empresa requerida tem prejudicado os moradores do Bairro Jardim Vitoria e os alunos da Escola Fundação Bradesco, decorrentes de supostos danos ambientais por instalação de atividades impróprias para o local e em desacordo com a licença da SEMA.

Asseveraram que os danos morais pleiteados têm como fundamento que o bairro, de uma hora para outra, se viu como objeto de material poluído e degradado, cujo processamento dos materiais recicláveis acabam colocando em risco a saúde, causando desconforto dos moradores.

Declararam que a situação apresentada traz desassossegos dos confinantes do local, os quais não podem sair de suas casas pelo fato de a empresa determinar a queimada da parte debaixo do lixo e com isso a residência pode sofrer um incêndio, além da preocupação das pedras que rolam dos morros a ponto de fazer crateras nos muros dos confinantes.

Informaram que tudo isso deixa os confinantes apreensivos e consequentemente, com abalo psíquico pelo fato de viver nessa comunidade sem paz e tranquilidade, já que a qualquer momento pode ser vítima de um infortúnio, situação que deixa todos os habitantes sujeitos às intempéries da vida.

Ponderaram ainda que não há dúvida que isto abala a moral da população, sobretudo dos confinantes, de não terem o seu direito de respeito à dignidade assegurados.

Sustentaram que os danos ambientais sofridos pela população foram diversos como poluição sonora, fluvial e atmosférica, e que a situação do depósito de lixo no Município da Cuiabá produzido pela Eco Ambiental é lamentável e nenhuma providência concreta foi tomada pela Prefeitura Municipal ou Ministério Público para solucionar o problema, bem como há necessidade urgente de se abandonar a área de despejo do lixo e promover o mais rapidamente possível a restauração da área degradada através de um Plano de Recuperação Ambiental.

No mais, alegaram ainda a ocorrência de danos materiais, sob o argumento de que os dejetos recicláveis da empresa requerida teriam destruído o muro de divisa com o imóvel dos autores.

Por fim, requereram a procedência dos pedidos, com a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$30.000,00 e materiais de R$8.272,69, além dos ônus da sucumbência.

O pedido de tutela antecipada para determinar o encerramento das atividades da empresa foi indeferido.

Após a contestação, impugnação à contestação, especificação de provas e parecer do Ministério Público Estadual, os autos foram sentenciados improcedentes, dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

De início, vale salientar que de fato os lixões ocasionam consequências negativas para os imóveis e para as pessoas que residem ao redor, como o exagerado mau cheiro, proliferação de animais que transmitem doenças, bem como contaminam o solo, principalmente se lançada sem nenhum tipo de cuidado, contamina o lençol freático (água subterrânea), tornando-se imprópria para o uso, além de produzir gases tóxicos.

Certo é também que o dano ambiental pode gerar danos materiais e morais, diante do que prevê os
artigos 5º, incisos V e X, e 225, ambos da Constituição Federal
,
artigo 186 do Código Civil
e
artigos 3º e 13, ambos da Lei nº 7.347/85
(Lei da Ação Civil Pública).

Contudo, não obstante seja admissível o dano moral e material em razão de degradação ao meio ambiente, certo é que no caso em comento não procede o inconformismo dos apelantes.

Isto porque, a questão ora apresentada já é objeto de discussão no Juízo competente, qual seja, Vara Especializada do Meio Ambiente, através de uma ação de âmbito coletivo
nº 2418-46.2018.811.0082
, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, conforme
ID nº 42459632
, portanto, muito mais abrangente, maculando interesses individuais.

Ademais, ainda que não tivesse em curso a ação ministerial, de igual forma, o direito não socorre aos apelantes, uma vez que inexiste nos autos a mínima comprovação de que as fotos trazidas aos autos são de fato de suas residências.

Aliás, foi essa a acertada conclusão a que chegou a magistrada singular
Dra. WANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO
, que diante da clareza de sua sentença, importa transcrever para amparar a sustentação de meu voto:

“(...)Conforme relatado, os autores pugnam pela condenação da empresa ré por danos morais, ambientais e materiais, supostamente decorrentes das atividades de reciclagem exercidas pela requerida.

Em razão dos pedidos de danos morais e de fechamento da empresa requerida decorrer de supostos danos ambientais causados pelas atividades de reciclagem exercidas pela ré, o Ministério Público Estadual foi instado a se manifestar nos autos, vindo sob o ID 20789639 a informar que a questão ambiental coletiva está sendo devidamente discutida na Vara Especializada do Meio Ambiente, razão pela qual não possui interesse neste feito.

Assim, resta prejudicada a discussão afeta aos danos morais decorrentes de supostos danos ambientais, posto que, acaso existentes, serão reparados coletivamente pelo Juízo competente, o qual adotará as medidas cabíveis em relação ao funcionamento da empresa requerida
.

Portanto, remanesce nestes autos a discussão sobre os supostos danos materiais que os dejetos recicláveis da empresa ré teriam causado no muro de divisa com o imóvel dos autores.

Sem maiores delongas, o pedido de danos materiais é improcedente.

Com efeito, nota-se que os autores sequer comprovam minimamente nos autos a propriedade de seus imóveis, tampouco que os mesmos sejam confinantes com o imóvel da empresa ré.

Além disso, as fotografias juntadas na inicial tão somente demonstram a existência de dejetos de reciclagem amontoados, separados por um tapume, e também um muro inacabado que não se sabe pertencer ao imóvel de qual dos autores
.

Por fim, o orçamento dos materiais

apresentados pelos autores, na verdade, mostram os valores para a construção de um novo muro, não o custeio de algum reparo por ventura realizado pelos autore
s.

Assim, por todos os ângulos que se analise a questão, não há provas do fato constitutivo do direito dos autores, enquanto a parte ré, por sua vez, demonstra nos autos que possui licença vigente dos órgãos competentes para realizar a atividade de reciclagem no local mencionado na inicial.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

Condeno ainda a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da ação, na forma do artigo 85, §2º, do CPC/2015.

Contudo, face ao deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas às formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá – MT, 12 de fevereiro de 2020.

VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Juíza de Direit
o"
Grifei
.

Se não bastasse, danos da natureza dos autos, necessária se faz uma instrução processual consistente e abrangente, a fim de verificar de quem é responsabilidade civil, que poderá ser da empresa, do órgão ambiental que concedeu a licença e até mesmo do município, responsável pela coleta e destinação dos lixos reciclados ou de todos.

Ainda, conforme pretendido pelos apelantes, há possibilidade de um acordo entre o Ministério Público para reparação natural da área degradada, em benefício de toda a coletividade.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que a sentença que julgou improcedente a ação deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

Considerando o trabalho adicional nesta instância, redimensiono os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020